Tribunal: TJES
Processo: 0000690-49.2013.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000690-49.2013.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESPÓLIO DE EREVILTON LACERDA DA SILVA registrado(a) civilmente como EREVILTON LACERDA DA SILVA e outros

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

RELATOR DESIGNADO: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO POR INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco do Estado do Espírito Santo S.A., buscando reformar decisão monocrática que inadmitiu recurso de apelação sob a justificativa de inovação recursal. A instituição agravante sustenta que matérias de ordem pública, como prescrição e ilegitimidade ativa, não se sujeitam à preclusão e, portanto, podem ser analisadas em qualquer grau de jurisdição, mesmo que não tenham sido suscitadas na instância de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se matérias de ordem pública, como prescrição e ilegitimidade ativa, estão sujeitas à preclusão e, portanto, vedadas em grau de apelação quando não arguídas no juízo de origem; (ii) determinar se a inovação recursal impede o Tribunal de analisar essas questões, ainda que sejam de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da preclusão consumativa impede que argumentos novos sejam introduzidos em sede recursal, sob pena de supressão de instância, respeitando o princípio do duplo grau de jurisdição.

Ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, aplica-se o princípio da eventualidade, segundo o qual as partes devem trazer todos os argumentos pertinentes no momento processual adequado, sob pena de preclusão.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que matérias de ordem pública, incluindo a prescrição e a ilegitimidade ativa, são insuscetíveis de preclusão e podem ser conhecidas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, inclusive de ofício, em respeito à sua natureza.

O artigo 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil dispõe que serão apreciadas pelo tribunal todas as questões discutidas no processo, o que inclui matérias de ordem pública que, por sua relevância, transcendem as limitações impostas pela preclusão.

Divergindo do entendimento do relator original, prevalece o entendimento de que a análise de matérias de ordem pública pode ocorrer independentemente de sua arguição em primeira instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido.

Tese de julgamento
:

Matérias de ordem pública, como prescrição e ilegitimidade ativa, não estão sujeitas à preclusão e podem ser analisadas pelas instâncias ordinárias a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive quando não arguídas em primeira instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.013, § 1º; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 1444360/SE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15/05/2014.

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1654787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15/12/2020.

STJ, AgInt no REsp 1826724/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25/05/2020.

STJ, AgInt no REsp 1744053/AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000690-49.2013.8.08.0010

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.

AGRAVADO: ESPÓLIO DE EREVILTON LACERDA DA SILVA E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO-VISTA

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.
no qual pretende a reforma da decisão monocrática de id. 7202229, que inadmitiu o recurso de apelação por inovação recursal.

Aduz a instituição agravante que as matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão, devendo ser afastada a tese de inovação recursal.

O e. Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão anteriormente prolatada.

Pontuou Sua Excelência que:

Levando-se em consideração o princípio da eventualidade ou da concentração, esclareço que o recorrente não pode debater, em grau de recurso, aspectos novos, dada a impossibilidade de suprimir o primeiro grau de jurisdição. Incumbe à parte, no momento apropriado, no caso, na impugnação à exceção de pré-executividade, apresentar todos os argumentos de fato e de direito que entender relevantes para o julgamento da questão posta em juízo, com caráter preclusivo, de forma que, após a apresentação da defesa, não lhe é mais lícito inová-la,
ainda que se trate de matéria de ordem pública.
Trago à colação entendimento sedimentado neste Sodalício sobre a matéria, inclusive de minha relatoria perante esta Egrégia Segunda Câmara Cível:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DAS APELAÇÕES POR INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo 'a quo', imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão 'ad quem', por operar-se a inovação recursal. 2) Matéria suscitada, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação. 3) Outrossim, vigora no direito brasileiro o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal, segundo o qual para atacar dada decisão judicial é cabível um só recurso, de modo que opostos dois ou mais recursos, pela mesma parte, o segundo - e eventuais subsequentes - deve ser inadmitido por preclusão consumativa. 4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão monocrática impugnada, que negou seguimento às apelações de fls. 270/274 e fls. 282/284, respectivamente, por inovação recursal e violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal (TJES, Apelação n.º 0019829-71.2015.8.08.0024, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 01/09/2023).

[...] Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo 'a quo', imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão 'ad quem', por operar-se a inovação recursal. Preliminar suscitada de ofício e acolhida [...] (TJES, Apelação n.º 021140062973, Relator Substituto: Marcelo Pimentel, Quarta Câmara Cível, J 05/08/2019, DJ 09/08/2019).

[...] É incabível o exame pelo Tribunal de argumento não exposto pelas partes perante o juízo 'a quo', porque não foram submetidas ao crivo do contraditório e do devido processual legal. Por esta razão, a invocação de nova causa de pedir em sede de apelação, configura indevida inovação recursal [...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 030110098586, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 02/07/2019, DJ 11/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recorrente trouxe à Corte discussão acerca de matéria que sequer foi objeto de controvérsia em primeira instância e, via de consequência, objeto de análise pelo d. juízo de piso: trata-se do debate atinente à legalidade da Cláusula que agrega valores inerentes ao contrato de prestação de serviços e da Cláusula de Honorários Contratuais. Em sendo matéria não debatida em sede de primeira instância, incabível discussão em segundo grau de jurisdição. 2. Não havendo outro ponto que não os pontos da inovação recursal feita pelo apelante, o não conhecimento do recurso é a solução que se impõe (TJES, Apelação n.º 035130155530, Relatora Substituta: Claudia Vieira de Oliveira Araújo, Terceira Câmara Cível, J 09/04/2019, DJ 17/04/2019).

“In casu”, noto que o apelante, ora agravante, sustentou em seu apelo, pela primeira vez, matérias que não foram debatidas na origem, quais sejam: a prescrição e ilegitimidade ativa. Destaco que no momento processual oportuno, isto é, na impugnação à exceção de pré-executividade (fls. 228/232), não alegou esses temas, de modo que o Julgador, obviamente, não tratou do assunto na sentença, já que, repito, não aventado em primeiro grau de jurisdição.

Esclareço que a defesa do banco em relação à exceção de pré-executividade se delimitou a tratar da: (i) impossibilidade de análise da matéria (pagamento de débito por seguro prestamista) naquele incidente processual (por impossibilidade de dilação probatória); (ii) viabilidade da penhora de imóvel de propriedade da executada, por ausência de demonstração da alegada impenhorabilidade; e (iii) não incidência de multa por litigância de má-fé. Restando, portanto, patente a inovação recursal no que refere à prescrição e ilegitimidade ativa.

Registro que a “[...] matéria suscitada [...], ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação [...]” (TJDF; Rec 00512.92-74.2008.8.07.0001; Ac. 139.4231; Relator: Des. João Egmont; Segunda Turma Cível; J 26/01/2022; PJe 08/02/2022). Quanto ao tema, colaciono julgados de outros Tribunais pátrios:

[...] Trata-se de nítida inovação recursal, posto que em momento algum na peça de defesa a matéria foi suscitada, não podendo ser objeto de julgamento neste recurso. De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo as questões de ordem pública dispensam o prévio debate pela instância de origem acerca das teses recursais [...] (TJCE; Apelação n.º 0886143-26.2014.8.06.0001; Relatora: Desª Maria de Fátima de Melo Loureiro; Segunda Câmara de Direito Privado; DJCE 15/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA [...]. É vedado pugnar pelo exame de pretensão nova ou de tese defensiva inédita em sede de recurso, uma vez que culmina em supressão de instância e, por conseguinte, ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, ainda que a matéria arguida seja de ordem pública [...] (TJMS; AC 0036689-21.2009.8.12.0001; Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo; Segunda Câmara Cível; DJMS 28/07/2023).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. PROIBIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É admissível o julgamento monocrático do recurso, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, em prestígio ao direito fundamental à duração razoável do processo. 2. O artigo 1.013 do Código de Processo Civil consagra o princípio do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual o recurso de apelação transfere para a instância superior apenas o conhecimento da matéria discutida e impugnada nos autos, de forma que qualquer argumento não levado ao conhecimento do juiz e por ele examinado, não poderá ser objeto de análise pelo Tribunal. 3. Não se conhece do apelo quanto a matéria não deduzida em primeira instância, ainda, que de ordem pública, uma vez que caracteriza inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. 4. O agravo interno deve ser desprovido, quando a matéria nele versada tiver sido suficientemente analisada, na decisão recorrida, e a parte agravante não apresentar elementos capazes de motivarem sua reconsideração ou justificarem sua reforma. Inteligência do artigo 1.021 da Lei Adjetiva Civil. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJGO; AgInt-AC 5417167-40.2017.8.09.0006; Relatora: Juíza Elizabeth Maria da Silva; Quarta Câmara Cível; DJEGO 07/07/2023).

Após detida análise dos autos, peço vênia para divergir do eminente Desembargador Relator.

Por inovação recursal entende-se a impossibilidade de o recorrente, em grau recursal, utilizar-se de argumentos não trazidos ou discutidos em primeira instância.

Sob tal premissa, o recorrente não pode inovar em grau recursal, pois, consoante prevê o art. 1.013, § 1º, do CPC, serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça é firme ao prever que as matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão, sendo suscetíveis de análise em qualquer momento pelas instâncias ordinárias, inclusive de ofício pelo Magistrado ou Tribunal, tal qual a prescrição e a ilegitimidade ativa. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. INTERESSE PROCESSUAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. DEVIDO ENFRENTAMENTO DA TESE. NECESSIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS. 1. O acórdão recorrido incorreu em efetiva violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil, pois o ente estadual suscitou omissão atinente à ausência de interesse de agir do contribuinte, visto que este teria aderido a programa de parcelamento. 2. O Tribunal deixou de analisar o tema suscitado por entender que a matéria estaria preclusa, pois configuraria inovação recursal vedada pelo princípio do tantum devolutum quantum apelatum. 3. Contudo,
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a matéria relativa às condições da ação - legitimidade, interesse processual (interesse de agir) e possibilidade jurídica do pedido -, por configurarem matéria de ordem pública, comportam apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, não estando, portanto, sujeitas à preclusão.
4. Outrossim, o amplo efeito devolutivo da remessa necessária mitiga o princípio tantum devolutum quantum appelatum, uma vez que não limita o conhecimento do Tribunal a quo à matéria efetivamente impugnada no recurso de apelação pelo ente público. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1444360 SE 2014/0066041-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2014)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADEINOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal,
exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes
, o que não é o caso
. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE USUCAPIÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ARGUIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
As questões de ordem pública são insusceptíveis de preclusão nas instâncias ordinárias, razão pela qual nelas podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, de ofício ou mediante provocação da parte, ainda que arguidas em recurso de embargos de declaração.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1826724 MG 2019/0208173-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020)

Ainda:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. CONDIÇÃO DA AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE SER EXAMINADA A QUALQUER TEMPO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INSUSCETIBILIDADE DE PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias
. Precedentes. 2. A conformidade entre a solução adotada pelo acórdão recorrido e a atual jurisprudência atual do STJ obsta o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, ante o óbice da Súmula 83/STF. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1744053 AL 2018/0127972-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022)

Sob tais premissas, divirjo do voto do eminente Relator para rejeitar a preliminar de inovação recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com a máxima vênia ao entendimento esposado pelo douto relator, peço vênia para acompanhar a divergência inaugurada pelo Desembargador FÁBIO BRASIL NERY.

É como voto.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000690-49.2013.8.08.0010

AGRAVANTE: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ERIVELTON LACERDA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-
se
de recurso de agravo interno interposto por BANESTES S/A – B
anco do Estado do Espírito Santo
(
I
d 7624920), no qual
se
pretende a modificação da decisão
unipessoal

(I
d. 7202229
)
, que inadmiti
u
o apelo
(
fl. 252/257
)
, por inovação recursal.

Sustenta
que
as matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão, devendo ser afastada a tese de inovação recursal.

C
ontrarrazões
(Id. 7719656) apresentadas pelo Espólio de Erivelton Lacerda da Silva requerendo o desprovimento do recurso.

Por divergência com a proposição de julgamento do Eminente Relator, para os fins do art. 942, “caput” do CPC pedi vista dos autos e hoje apresento meu voto para a continuação do julgamento.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, ainda que alegada em embargos de declaração, não estando sujeita a preclusão.

Desse juízo:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. Precedentes.

2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, ainda que alegada em embargos de declaração, não estando sujeita a preclusão.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1965396 RS 2021/0329895-9, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. CONDIÇÃO DA AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE SER EXAMINADA A QUALQUER TEMPO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INSUSCETIBILIDADE DE PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias. Precedentes.

2. A conformidade entre a solução adotada pelo acórdão recorrido e a atual jurisprudência atual do STJ obsta o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, ante o óbice da Súmula 83/STF.

3. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1744053 AL 2018/0127972-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022)

E
sclareça-se, p
or outro lado,
que nas
instâncias especiais, ainda que a matéria seja de ordem pública,
ela somente
poderá ser alegada em recurso extraordinário, recurso especial ou recurso de revista caso
tenha sido previamente
prequestiona
d
a.
Se não o tiver sido, o recurso não será conhecido.

Tal circunstância
nada tem
a ver
com a inovação recursal prevista pelo art. 1.014 do CPC, que dispõe
que
a
s questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

D
esse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. SUPRIMENTO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2. Não obstante cabíveis os aclaratórios, nada autoriza a reforma da decisão recorrida, quando a matéria neles ventilada não se submeteu ao necessário prequestionamento que permitisse a análise do
thema decidendum
nesta instância especial.

3. As matérias de ordem pública, mesmo passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, necessitam estar devidamente prequestionadas para ensejar o conhecimento do recurso especial.

4 . Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão, sem efeitos infringentes.”

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1868694 SP 2021/0099919-5, Relator: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2023)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

3. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021)

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE JULGOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO VERIFICADA. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

1. Resta evidenciada a omissão do acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração opostos pelo embargante, pois não se manifestou acerca da tese de ilegitimidade passiva.

2. Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte, é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito desse espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes.

3. Ainda que assim não fosse, nos termos do reiterado entendimento do STJ, não é possível, na instância especial, o exame de questão que não foi debatida pelo Tribunal de origem, isto é, carente do requisito do prequestionamento, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes.

4. Embargos de declaração acolhidos, para suprir omissão, sem a concessão de efeitos infringentes.”

(STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 1549836 RS 2015/0181398-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2019)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FALTA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Na hipótese, a questão relativa à competência da Justiça laboral constitui inovação recursal, haja vista que somente foi suscitada quando da interposição do agravo interno.

2. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento.

3. Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.”

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1744163 SP 2020/0205863-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)

Comentando o tema, o Nelson Ner
y
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery anotam:

“
6. Situações excluídas da proibição de inovar. A regra proibitiva ora analisada não atinge situações que envolvam matéria de ordem pública, já transferidas ao exame do tribunal, pelo efeito translativo do recurso, bem como aquelas sobre as quais há autorização legal e expressa no sentido de possam ser arguidas a qualquer tempo e grau de jurisdição (v.g. prescrição, CC 193, CPC 342, III). Também não é proibido alegar
ius superveniens
, isto é, a superveniência de fato ou de direito que possa, de alguma maneira, influir no julgamento do recurso (CPC, 493), desde que não seja alterada a causa de pedir e o pedido.” (In Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery,
Revistas dos Tribunais Ltda., São Paulo,
2015,
p.
2.073).

No mesmo sentido, Gilson Delgado Miranda comentando o art. 517 do CPC, reproduzido no art. 1.1014 do CPC, leciona que: “1. Questões de fato não invocadas por motivo de força maior. A regra do art. 516 do CPC é,
mutatis mutandis
, do mesmo teor do §1º do art. 824 do CPC/1939. Com efeito, as partes podem acrescentar, por ocasião da interposição de recurso de apelação, novo fundamento, tampouco modificar a causa de pedir ou o pedido. De fato podem alegar, em sede de apelação, questão de fato (sem alterar a causa de pedir) suscitada na ação, se provarem que deixaram de fazê-lo antes por motivo de força maior. A alegação será feita nas razões ou nas contra
r
razões de apelação ou, ainda, por meio de petição
ao relator ou ao órgão julgador do recurso. Cumpre à parte demonstrar a força maior no momento da arguição e o tribunal verificar, no caso concreto, se existe ou não motivo que autorize a aplicação do dispositivo em tela.
Ressalte-se a indispensável garantia do contraditório ou da ampla defesa e que poderá mostrar necessária a produção de provas (pode-se aplicar para tanto o preceito contido no art. 492 do CPC, por analogia
)
. Nesse sentido, confira-se: Gilson Delgado Miranda e Patricia Miranda Pizzol, Processo
C
ivil,
R
ecursos: Os fatos que poderão ser alegados pode
m
ser anteriores ou não à sentença. Para os fatos anteriores,
aí sim imperiosa será a demonstração da força maior, conforme definição, guardadas as devidas proporções, contidas do art. 183 do CPC (“Reputam-se justa causa ou evento imprevisto à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato em si ou mandatário”). Caso a matéria seja de ordem pública, como é cediço, não estará obrigada a parte de comprovar a força maior. Vale frisar, a matéria de ordem pública pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição.” (In Código de Processo Civil Interpretado, Coordenação Antonio Carlos Marcato, Terceira Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2008, p. 1766/1767).

Também o festejado processualista

José
Carlos Barbosa Moreira, em sua obra sobre recursos,
lançada
ainda na vigência dodo CPC/1973,
alert
ava que: “249. Função e âmbito de incidência do dispositivo – O problema de que trata o art. 517 perfeitamente se distingue do concernente ao efeito devolutivo da apelação, disciplinando nos dois dispositivos antecedentes. Não parece feliz a concepção que os mistura, embutindo o
ius novorum
no efeito devolutivo. Uma coisa é determinar as questões cujo conhecimento se transfere do juízo inferior ao superior, outro é discriminar aquelas que, sem se terem submetido ao conhecimento do juízo inferior, entram diretamente a integrar o objeto da atividade cognitiva de segundo grau. A função processual ao dispositivo sob exame é complementar da função exercida pelas regras atinentes ao efeito devolutivo:
aquelas e estas, em conjunto, fixam os lindes dentro dos quais o tribunal há de exercer cognição. Dai não se relacionar o art. 517 com quaisquer questões que já pudessem ter sido apreciadas pelo órgão
a quo
, ainda que este não as haja efetivamente examinado. Estão, pois, fora do âmbito de incidência do dispositivo: a)
as questões de direito, que comportam apreciação a qualquer momento,
seja qual for o grau de jurisdição, e independentemente de provocação da parte
; b)
as questões de fato sobre os quais o juiz inferior podia pronunciar-se ex offício (cf. supra, o comentário nº 244 no art. 515). Escapam também a incidência do art. 517 as questões de fato porve
n
tura suscitadas,
pela primeira vez, na apelação do terceiro prejudicado: não tendo, até então, participando do processo, não podia ele, obviamente, haver suscitado questão alguma perante ao órgão
a quo
. De tudo isso se conclui que o art. 517 incide unicamente quanto às questões de fato insuscetíveis de apreciação
ex officio
, suscitadas apenas no juízo de apelação por pessoas que já era parte (sem exceção do réu revel) no procedimento de primeiro grau. Essas questões cujo conhecimento pelo tribunal se subordina à prova,
a cargo do suscitante, do motivo de força maior que o impediu de levantá-la perante o juiz
a quo
. É manifesto que a exigência do art. 517
fine
, cede diante da regra especial, que no tocante alguma questão, permita irrestritamente a arguição a qualquer tempo (cf. art. 303, nº III). Exemplo prescrição (Código Civil, art. 193).”
(In Comentários ao Código de Processo Civil, José Carlos Barbosa Moreira, Volume V, 11ª edição, Forense, Rio de Janeiro, 2003, p. 45
3
/45
4
).

Ademais, José Carlos Barbosa Moreira, em nota de rodapé
complementa que: “87. Já assim ensinava, sob o Código antigo, com relação à norma do art. 824, §1º: PONTES DE MIRANDA, Coment ao C.P.C. (de 1939), t. IX, págs. 160/1; JORGE AMERICANO, Coment. ao C.P.C. do Brasil, vol. IV, ODILON DE ANDRADE, Coment. C.P.C., vol. IX, págs. 173, MACHADO GUIMARÃES, lim. obj. Do rec. de apel, pág. 68, BATISTA MARTINS, Rec. e proc. de compet. orig. dos trib., págs 215.” (Ob., cit., p. 453
).

Aliás, Fredie Didier e Leonardo Carneiro da Cunha escrevem que:
“
Há questões de direito que também podem ser suscitadas em grau de apelação. São aquelas que comportam apreciação a qualquer momento, seja qual for o grau de jurisdição e independentemente de provocação da parte como questões mencionadas no §3º do art. 485 do CP. Cumpre lembrar, com Barbosa Moreira, a impossibilidade de inovar a causa no juízo de apelação, em que é vedado à parte pedir o que não pedira do dispositivo no art. 462, aplicável também em segundo grau – invocar outra causa
petendi
, sendo irrel
e
vante
a anuência do adversário. O art. 1.014 do CPC aplica-se apenas às partes, não devendo incidir no recurso de terceiro, pois não tendo participado do processo, não poderia, antes ter sido suscitado qualquer questão de fato perante o órgão de primeira instância. Como o dispositivo decorre da boa-fé objetiva, e considerando que esta
consiste numa avaliação comportamental, não há qualquer contradição ou comportamento indevido de terceiro que, prejudicado com a decisão recorre, alegando fundamento de fato ainda não invocado.” (In Curso de Direito Processual Civil – Volume 3, Fredie Didier Junior e Leonardo Carneiro da Cunha, 13ª edição, Bahia, 2016, p. 192).

P
or tais ra
zões,
com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator,
da mesma forma que os Eminentes Desembargador Fábio Br
a
sil Néry e
Desembargador convocado
Aldary Nunes Junior,
dou provimento
ao
agravo interno
para
cassar a
decisão
agravada e, em consequência, propiciar o conhecimento
do recurso de apelação
.

É como voto.

D
esembargador Fabio Clem de Oliveira

AGRAVO INTERNO NA
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000690-49.2013.8.08.0010

AGRAVANTE
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO

AGRAVADOS
:
ESPÓLIO DE EREVILTON LACERDA DA SILVA e ALDA MARIA FAROLFI SILVA

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

VOTO-
VISTA

Eminentes Desembargadores, rememoro que estamos examinando o agravo interno apelação cível interposto pelo Banco Banestes, irresignado com a decisão monocrática que deixou de conhecer o recurso dada a inovação recursal.

Pelo Relator, Des. Raphael Americano Camara foi neado provimento ao agravo interno para manter a decisão unipesoal.

O Des. Fabio Brasil Nery inaugurou a divergência para dar provimento ao agravo interno e conhecer da apelação, cognição que fora acompanhada pelo Des. Convocado Aldary Nunes Junior e o Des. Fabio Clem de Oliveira.

Pedi vistas dos autos para examinar com acuidade as peças apresentadas em primeiro grau, bem como a apelação submetida a esta Câmara, momento que conclui de maneira semelhante a divergência.

Isto porque o recorrente não apresentou matérias de fato apenas nesta instância recursal, os temas colacionados na apelação relacionam-se com matérias de ordem pública – legitimidade e prescrição – e, portanto, passíveis de conhecimento ainda nesta esfera recursal.

Desse modo, sem qualquer delonga, acompanho a divergência para conhecer e dar provimento ao agravo interno e conhecer o apelo.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(id 7624920)
, no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no id 7202229, em que restou inadmitido o apelo apresentado no às fls. 252/257, por inovação recursal.

Sustenta o ora agravante que deveria ser admitido a apelação anteriormente apresentada, pois as matérias de ordem pública não se submetem à preclusão, devendo ser afastada, em sua perspectiva, a tese de inovação recursal.

P
ois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado
. Explico.

Levando-se em consideração o princípio da eventualidade ou da concentração, esclareço que o recorrente não pode debater, em grau de recurso, aspectos novos, dada a impossibilidade de suprimir o primeiro grau de jurisdição.

Incumbe à parte, no momento apropriado, no caso, na impugnação à exceção de pré-executividade, apresentar todos os argumentos de fato e de direito que entender relevantes para o julgamento da questão posta em juízo, com caráter preclusivo, de forma que, após a apresentação da defesa, não lhe é mais lícito inová-la,
ainda que se trate de matéria de ordem pública
.
Trago à colação entendimento sedimentado neste Sodalício sobre a matéria,
inclusive de minha relatoria perante esta Egrégia Segunda Câmara Cível
:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DAS APELAÇÕES POR INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo 'a quo', imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão 'ad quem', por operar-se a inovação recursal
. 2)
Matéria suscitada, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação
. 3) Outrossim, vigora no direito brasileiro o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal, segundo o qual para atacar dada decisão judicial é cabível um só recurso, de modo que opostos dois ou mais recursos, pela mesma parte, o segundo - e eventuais subsequentes - deve ser inadmitido por preclusão consumativa. 4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão monocrática impugnada, que negou seguimento às apelações de fls. 270/274 e fls. 282/284, respectivamente, por inovação recursal e violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal (TJES, Apelação n.º 0019829-71.2015.8.08.0024, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 01/09/2023).

[...]
Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo 'a quo', imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão 'ad quem', por operar-se a inovação recursal
. Preliminar suscitada de ofício e acolhida [...] (TJES, Apelação n.º 021140062973, Relator Substituto: Marcelo Pimentel, Quarta Câmara Cível, J 05/08/2019, DJ 09/08/2019).

[...]
É incabível o exame pelo Tribunal de argumento não exposto pelas partes perante o juízo 'a quo', porque não foram submetidas ao crivo do contraditório e do devido processual legal. Por esta razão, a invocação de nova causa de pedir em sede de apelação, configura indevida inovação recursal

[...]
(TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 030110098586, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 02/07/2019, DJ 11/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O recorrente trouxe à Corte discussão acerca de matéria que sequer foi objeto de controvérsia em primeira instância e, via de consequência, objeto de análise pelo d. juízo de piso
: trata-se do debate atinente à legalidade da Cláusula que agrega valores inerentes ao contrato de prestação de serviços e da Cláusula de Honorários Contratuais.
Em sendo matéria não debatida em sede de primeira instância, incabível discussão em segundo grau de jurisdição
. 2. Não havendo outro ponto que não os pontos da inovação recursal feita pelo apelante, o não conhecimento do recurso é a solução que se impõe (TJES, Apelação n.º 035130155530, Relatora Substituta: Claudia Vieira de Oliveira Araújo, Terceira Câmara Cível, J 09/04/2019, DJ 17/04/2019).

“In casu”, noto que o apelante, ora agravante, sustentou em seu apelo,
pela primeira vez
, matérias que não foram debatidas na origem, quais sejam:
a prescrição e ilegitimidade ativa
. Destaco que no momento processual oportuno, isto é, na impugnação à exceção de pré-executividade (fls. 228/232), não alegou esses temas, de modo que o Julgador, obviamente, não tratou do assunto na sentença, já que, repito, não aventado em primeiro grau de jurisdição.

Esclareço que a defesa do banco em relação à exceção de pré-executividade se delimitou a tratar da: (i) impossibilidade de análise da matéria (pagamento de débito por seguro prestamista) naquele incidente processual (por impossibilidade de dilação probatória); (ii) viabilidade da penhora de imóvel de propriedade da executada, por ausência de demonstração da alegada impenhorabilidade; e (iii) não incidência de multa por litigância de má-fé. Restando,
portanto, patente a inovação recursal no que refere à prescrição e ilegitimidade ativa
.

Registro que a “[...] matéria suscitada [...], ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação
[...]” (TJDF; Rec 00512.92-74.2008.8.07.0001; Ac. 139.4231; Relator: Des. João Egmont; Segunda Turma Cível; J 26/01/2022; PJe 08/02/2022). Quanto ao tema, colaciono julgados de outros Tribunais pátrios:

[...]
Trata-se de nítida inovação recursal, posto que em momento algum na peça de defesa a matéria foi suscitada, não podendo ser objeto de julgamento neste recurso.
De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo as questões de ordem pública dispensam o prévio debate pela instância de origem acerca das teses recursais
[...] (
TJCE
; Apelação n.º 0886143-26.2014.8.06.0001; Relatora: Desª Maria de Fátima de Melo Loureiro; Segunda Câmara de Direito Privado; DJCE 15/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA [...].
É vedado pugnar pelo exame de pretensão nova ou de tese defensiva inédita em sede de recurso, uma vez que culmina em supressão de instância e, por conseguinte, ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição,
ainda que a matéria arguida seja de ordem pública
[...] (
TJMS
; AC 0036689-21.2009.8.12.0001; Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo; Segunda Câmara Cível; DJMS 28/07/2023).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. PROIBIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É admissível o julgamento monocrático do recurso, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, em prestígio ao direito fundamental à duração razoável do processo. 2. O artigo 1.013 do Código de Processo Civil consagra o princípio do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual o recurso de apelação transfere para a instância superior apenas o conhecimento da matéria discutida e impugnada nos autos, de forma que qualquer argumento não levado ao conhecimento do juiz e por ele examinado, não poderá ser objeto de análise pelo Tribunal. 3.
Não se conhece do apelo quanto a matéria não deduzida em primeira instância,
ainda, que de ordem pública
, uma vez que caracteriza inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico
. 4. O agravo interno deve ser desprovido, quando a matéria nele versada tiver sido suficientemente analisada, na decisão recorrida, e a parte agravante não apresentar elementos capazes de motivarem sua reconsideração ou justificarem sua reforma. Inteligência do artigo 1.021 da Lei Adjetiva Civil. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (
TJGO
; AgInt-AC 5417167-40.2017.8.09.0006; Relatora: Juíza Elizabeth Maria da Silva; Quarta Câmara Cível; DJEGO 07/07/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno interposto por
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(id 7624920) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada (
id 7202229), em que restou inadmitido o apelo apresentado no às fls. 252/257, por inovação recursal.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/04/2024 às 09:39:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50835722042024
.